Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-97.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001770-97.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA MATOS DE SENA

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PARTE MANTEVE-SE INERTE APÓS INTIMAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU PARA ESPECIFICAR AS PROVAS. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA ORA APELANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. OBRA PÚBLICA DE CALÇAMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Município, julgou improcedentes os pedidos de realização de obras para impedir novos alagamentos em imóvel e de reparação pelos prejuízos materiais e morais alegadamente decorrentes de obra pública de calçamento, ao fundamento de ausência de prova do nexo causal entre a atuação administrativa e os danos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a ausência de decisão formal de saneamento acarreta nulidade processual; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, em especial o nexo causal entre a obra pública e os danos alegados; e (iv) verificar se caberia inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte e deixa de requerer oportunamente a perícia que reputa indispensável.

4.

A hipossuficiência técnica alegada não transfere ao juízo o dever de substituir integralmente a iniciativa probatória da parte, sobretudo quando já lhe foi assegurada oportunidade de manifestação.

5.

A ausência de decisão formal de saneamento não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

6.

A controvérsia central do processo é objetiva e repousa na insuficiência de prova técnica apta a demonstrar o nexo causal, o que afasta a alegação de prejuízo decorrente da ausência de saneamento formal.

7.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo suportado pela parte autora.

8.

Fotografias e vídeos do imóvel alagado comprovam a ocorrência de alagamentos e danos aparentes, mas não demonstram, de forma técnica e segura, que tais prejuízos decorreram diretamente da obra pública de calçamento.

9.

O estudo técnico unilateral apresentado pelo Município aponta que o imóvel foi construído em cota inferior à via pública, além de indicar fatores autônomos relacionados à própria estrutura da residência e ao escoamento de águas do telhado, o que enfraquece a tese de causalidade imputada à obra pública.

10.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, porque a demanda não decorre de relação de consumo e a redistribuição dinâmica do encargo probatório exige decisão fundamentada e demonstração de dificuldade concreta, inexistentes no caso.

11.

A autora não formulou pedido oportuno e fundamentado de redistribuição do ônus da prova nem demonstrou impossibilidade concreta de produzir a prova técnica necessária, razão pela qual incide a regra do art. 373, I, do CPC.

12.

Ausente prova segura do nexo causal, não se configuram os pressupostos necessários ao dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de requerer a perícia necessária à demonstração do fato constitutivo de seu direito. 2. A ausência de decisão formal de saneamento não acarreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do nexo causal entre a obra pública e o dano alegado. 4. Fotografias e vídeos do imóvel danificado, sem respaldo técnico, não bastam para comprovar o nexo causal em controvérsia sobre alagamento supostamente decorrente de obra pública. 5. A redistribuição dinâmica do ônus da prova depende de decisão fundamentada e de demonstração de peculiaridade concreta que inviabilize ou dificulte excessivamente a produção da prova pela parte originalmente onerada. 6. Ausente comprovação do nexo causal, são improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 282, 357, 373, I e § 1º, 487, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 183, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001588-82.2019.8.13.0056, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2024, publ. 08.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0840101-20.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0224096-31.2013.8.13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 18.12.2024, publ. 19.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037960-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, publ. 08.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5004360-93.2023.8.13.0309, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 29.01.2025, publ. 30.01.2025; STF, RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001770-97.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelante MARIA LUIZA MATOS DE SENA e como apelada MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
rejeitar as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa e por ausência de saneamento do feito e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .